Tribunal: TJSP
Processo: 0000780-41.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000780-41.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante PAULO DE
SOUZA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso de Paulo de Souza Pereira para, afastada a nota de maus antecedentes, reduzir a
pena para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo
unitário, em regime aberto, vencido o relator sorteado que negava provimento e
permanece com o acórdão. Fará declaração de voto vencedor a revisora.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-41.2018.8.26.0411
Comarca de Pacaembu
Apelante: Paulo de Souza Pereira
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.267
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara da Comarca de Pacaembu, Paulo de Souza Pereira foi condenado,
por infração ao art. 339, caput, do CP, a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e a 12 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls.
109-115).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas (fls. 128-131).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 148-157).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 18 de janeiro de
2018, por volta das 10h05min, na Delegacia de Polícia, localizada na Rua
São Paulo, n° 767, Centro, no município de Irapuru/SP nesta Comarca,
PAULO DE SOUZA PEREIRA deu causa à instauração do presente
inquérito policial, imputando a policiais militares o crime de lesão
corporal.
Segundo os autos, o denunciado compareceu a unidade policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
noticiando que no dia anterior aos fatos, um dos policiais militares
daquela urbe, que não sabia identificar, ao proceder cumprimento de
mandado de prisão em seu desfavor, na sua residência, o agrediu com
soco em sua boca, que em virtude deste teria quebrado 04 (quatro)
dentes.
Consoante Exame de Corpo de Delito acostado à fls. 08, não se
verificou lesão corporal de qualquer natureza.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
foi acertada.
A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo boletim
de ocorrência de fls. 4-5, pelo laudo pericial de fls. 8, que não constatou qualquer lesão
corporal no acusado, e na prova oral colhida em juízo.
O apelante não compareceu em juízo e teve sua revelia decretada. Em
sede policial declarou que, em cumprimento a um mandado de prisão em seu desfavor,
um policial “careca, de cor branca e estatura alta”, mas que não sabia o nome, torceu-lhe
o braço e deu-lhe um soco na boca, quebrando seus quatro dentes frontais; que esse
mesmo policial ameaçou lhe estuprar e ofendeu sua esposa; não soube indicar o nome
ou a quantidade de policiais envolvidos na ação (fls. 9).
A testemunha Hilton, delegado de polícia, declarou que presidiu o
inquérito; que policiais militares foram até a casa do acusado para cumprir mandado de
prisão. Disse que o apelante chegou à delegacia dizendo que um dos policiais lhe teria
acertado um soco na boca e, por isso, teria perdido quatro dentes; que ele foi submetido
a exame de corpo de delito, mas que o médico não encontrou nenhuma lesão aparente.
Afirmou que questionou os policiais, mas estes negaram os fatos, dizendo que o
acusado já não tinha os dentes frontais.
E os policiais Carlos e Jarles, em depoimentos harmônicos e
complementares, esclareceram, em suma, que foram cumprir um mandado de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfavor do réu; que, foram em duas viaturas, já que o apelante costumava enfrentar
autoridades. Afirmaram que, chegando à casa do acusado, leram o mandado, mas ele se
recusou a ir e avançou sobre os policiais; que precisaram contê-lo e usar as algemas para
conduzi-lo. Asseveraram que não agrediram ou humilharam o apelante; que quando
souberam das acusações, acharam ser brincadeira, pois o acusado já não tinha os dentes
frontais antes do ocorrido.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade que o acusado deu causa à instauração de investigação policial contra os
policiais, que sabia serem inocentes, sendo improcedente o pleito absolutório pautado
na falta de provas.
Mantida a condenação, verifica-se que as penas foram bem dosadas,
conforme cuidadosa motivação expendida na r. sentença (fls. 113-114), tanto que sequer
há inconformismo defensório a este respeito.
O regime inicial semiaberto foi bem fixado e será mantido, levando-se
em conta o montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a reincidência
do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o 3 o, do CP).
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
phc/mm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.567
Apelação no 0000780-41.2018.8.26.0411 - Pacaembu
Processo no 0000780-41.2018.8.26.0411 2a Vara
Apelante
- Paulo de Souza Pereira
Apelado
- Ministério Público

Declaração de voto vencedor
Acompanhando, no mais, o voto do relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso de Paulo de Souza Pereira para afastar a
nota de maus antecedentes e reduzir a pena para dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, fixado o regime inicial aberto.
Não
há
registro
de
sentença
condenatória
transitada em julgado, no decorrer do presente feito, a justificar o
gravame, pelos maus antecedentes criminais.
De outra parte, ainda que considerada a
reincidência, tendo em vista que as condenações anteriores dizem
respeito a delito diverso, o regime aberto mostra-se mais condizente com
a quantidade de pena, imposta ao apelante.
Assim, fixada a pena-base, em dois anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, permanece em dois anos e
quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário,
em regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Paulo de Souza Pereira para, afastada a
nota de maus antecedentes, reduzir a pena para dois anos e quatro meses
de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime aberto.,
vencido o relator sorteado, que negava provimento e permanece com o
acórdão.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FCB21EC
6
7
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD191D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000780-41.2018.8.26.0411 e o código de confirmação da tabela acima.